Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013250-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), PEDRO DOMINGOS FERREIRA - CPF: 140.242.251-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO EM ESTADO DE DEPENDÊNCIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso de 88 anos, determinando, solidariamente ao Estado e ao Município de Sinop, a implementação de serviço de
home care 24 horas
, fornecimento de
dieta enteral industrializada
,
fraldas geriátricas
,
visitas de equipe médica multidisciplinar
e o
custeio da energia elétrica
indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência para a concessão do tratamento domiciliar especializado (home care) diante do quadro clínico do paciente; e
(ii) determinar se a obrigação de custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Estado adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 23, II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, o que implica
responsabilidade solidária
dos entes federativos, nos termos do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE)
e adotado reiteradamente pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

5.

O
laudo médico
e a
Tabela ABEMID
demonstram que o paciente apresenta quadro de
alta complexidade
, necessitando de cuidados contínuos e especializados, o que caracteriza situação de urgência apta a justificar o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar completo, inclusive insumos e suporte técnico.

6.

A jurisprudência do
TJMT
reconhece que “a prestação do serviço de home care a paciente em estado grave é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a manutenção da tutela de urgência que assegura o tratamento indispensável à preservação da vida” (
TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025
).

7.

Também já decidiu esta Corte que “a alegação de limitação orçamentária não afasta o dever do Estado em garantir o direito fundamental à saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana” (
TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024
).

8.

A
condição de hipossuficiência
do paciente é presumida pela assistência da
Defensoria Pública
, nos termos do art. 98 do CPC e da orientação pacífica do TJMT, sendo legítima a determinação para que o Estado arque com o consumo adicional de energia elétrica necessário ao funcionamento dos equipamentos médicos, por se tratar de medida indispensável à integralidade do tratamento (Lei 8.080/1990, art. 7º, II).

9.

O argumento de que o serviço de home care seria de natureza eletiva e sem urgência não prospera, pois o conjunto probatório revela risco iminente à vida e à integridade física do paciente, afastando a aplicação dos prazos previstos no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

10.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC —
probabilidade do direito
e
perigo de dano grave e irreparável
—, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, medida que se impõe à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso em estado grave e dependência total é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para sua imediata implementação.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a observância das regras de repartição de competências do SUS, podendo o juiz direcionar o cumprimento inicial conforme a natureza e a complexidade do tratamento.

3.

O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos integra o dever estatal de garantir o tratamento de saúde prescrito.

4.

A hipossuficiência econômica é presumida quando o paciente é assistido pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

·

TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024.

·

STF, RE 855.178/SE (Tema 793)
, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

·

STJ, REsp 2087121
, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010597-12.2025.8.11.0015, proposta por Pedro Domingos Ferreira.

Na decisão agravada, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para determinar que os Réus providenciem, de forma solidária, a implementação do serviço de
home care
24 horas, alimentação enteral, fornecimento de fraldas geriátricas, visitas de equipe médica multidisciplinar, e o custeio da energia elétrica necessária aos equipamentos médicos utilizados no tratamento do paciente.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão é excessivamente onerosa e interfere na discricionariedade administrativa e orçamentária do ente federado.

Informa a natureza eletiva do serviço pleiteado (
home care
), sem caracterização de urgência ou emergência, segundo parâmetros do Conselho Nacional de Justiça (Jornadas de Direito da Saúde – CNJ).

Aduz ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente, sem prévia avaliação pelo NAT-Jus e sem relatório técnico detalhado conforme exigências regimentais.

Assevera que não foi demonstrada a imprescindibilidade da dieta industrializada pleiteada em detrimento da artesanal fornecida pelo SUS, bem como a ausência de comprovação da incapacidade financeira da parte autora.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, id. 283116873.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 300095371 e 316010895.

Em sua manifestação a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Id. 317662870.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a adoção de providências necessárias à disponibilização de tratamento domiciliar (
home care
) ao autor, com suporte de enfermagem 24 horas, visitas de enfermagem e médica conforme necessidade, fisioterapia motora e respiratória diárias, fornecimento de fraldas geriátricas, dieta enteral específica (Isosource 1.5 kcal ou similar), bomba de infusão contínua e demais insumos indispensáveis, bem como custeio do consumo adicional de energia elétrica decorrente da internação domiciliar.

Consta dos autos que o autor, pessoa idosa com 88 (oitenta e oito) anos de idade, é portador de hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia, com histórico de dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e quadro de pneumonias de repetição.

Em razão das sequelas dos acidentes vasculares cerebrais, encontra-se em condição de acamamento absoluto, sem capacidade para deambular, alimentar-se por via oral ou realizar atividades básicas da vida diária sem auxílio de terceiros. A condição clínica do paciente revela dependência total, com necessidade de cuidados contínuos e especializados.

Diante desse quadro, o Agravado ajuizou a ação de origem, postulando o fornecimento de tratamento domiciliar pelo sistema
home care,
com suporte de técnico de enfermagem em regime de vinte e quatro horas, visitas diárias de enfermeiro, visita médica conforme demanda e necessidades do paciente, fisioterapia motora e respiratória diariamente, fornecimento de fraldas geriátricas, dieta enteral específica por sistema fechado, bomba de infusão contínua para uso da dieta enteral, além de acompanhamento por nutricionista e fonoaudiólogo. Requereu, ainda, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar.

Instruiu a inicial com documentação médica idônea, em especial laudo médico detalhado (id. 190251949, autos de origem) atestando a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do atendimento domiciliar.

Ainda, carreou a Tabela ABEMID (id. 190251948, autos de origem), demonstrando a pontuação que enquadra o paciente na modalidade de média complexidade para fins de atendimento domiciliar, segundo critérios técnicos reconhecidos.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular deferiu, em parte os pedidos, nos seguintes termos:

“Ex Positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que disponibilizem a parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias o atendimento que necessita, qual seja, “HOME CARE 24 horas, DIETA ENTERAL – ISOSOURCE 1.5 KCAL/NESTLE OU SIMILAR + FRASCOS + EQUIPOS”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 190251949, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Ainda, DETERMINO que: a) a requerida ENERGISA promova a INSTALAÇÃO da UNIDADE CONSUMIDORA autônoma sob a TITULARIDADE do ESTADO DE MATO GROSSO na residência da parte Autora, devendo as FATURAS ser ENCAMINHADAS à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE nos seguintes dados, “Titular: Secretaria de Estado de Saúde (SES) CNPJ: 03.507.415/0002-25 Endereço para encaminhamento da fatura: Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902, CEP78049-902”; b) a requerida ENERGISA MATO GROSSO, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da requerente na Unidade Consumidora atual por débitos anteriores à instalação da nova unidade consumidora, os quais deverão permanecer suspensos até o deslinde da causa, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na nova unidade consumidora a ser instalada, mesmo em caso de inadimplência do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto perdurar a necessidade de tratamento da requerente.
(grifos no original)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão é excessivamente onerosa e interfere na discricionariedade administrativa e orçamentária do ente público.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se a definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente no que concerne à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a verificar se a decisão agravada violou as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde ao determinar o cumprimento solidário da obrigação pelo Estado e pelo Município.

No caso dos autos, a decisão de origem amparou-se em robusto conjunto probatório que evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, consubstanciada na necessidade urgente e imprescindível do serviço de
home care
para a preservação da saúde e da vida do autor, diante de seu grave quadro clínico.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

"Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O artigo 6º da CRFB eleva a saúde à categoria de direito social fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas no que tange à sua efetividade.

Confira-se que o artigo 198 da Constituição Federal dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado segundo as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

Assim, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, conforme estabelece o artigo sétimo, inciso segundo, da Lei 8.080/1990.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública.

Desta norma constitucional decorre a responsabilidade solidária de todos os entes federados em matéria de saúde pública, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, para a garantia de seu direito fundamental à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida no Tema 793, consolidou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum prevista constitucionalmente, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Não obstante, a Corte Suprema estabeleceu que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido recurso extraordinário, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal explicitou que a solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde, devendo o magistrado, ao deferir a tutela jurisdicional, direcionar inicialmente o cumprimento ao ente competente segundo tais regras, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Conflito de Competência número 187.276/RS, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, consignou que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição Federal, houve inovação no cenário jurídico ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, determinando à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária que ressarça quem suportou tal ônus.

O Enunciado número 60 da Segunda Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Essa orientação técnica, embora não tenha caráter vinculante, representa importante subsídio para a aplicação uniforme do direito sanitário pelos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido, as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde são estabelecidas por normas infralegais, notadamente portarias do Ministério da Saúde. A Portaria do Gabinete do Ministro número 1.785/2003 define a competência municipal para a atenção básica de saúde, enquanto a Portaria do Gabinete do Ministro número 1.556/2002 estabelece a competência do Estado e da União para o fornecimento de procedimentos de alto custo e alta complexidade, incluindo internação em unidade de terapia intensiva.

No caso concreto, a análise da documentação médica acostada aos autos revela que o tratamento pleiteado pelo autor não se caracteriza como mera atenção básica de saúde.

Confira-se que o paciente, ora Agravado em razão das graves sequelas decorrentes de acidentes vasculares cerebrais, encontra-se em situação de dependência total, necessitando de cuidados especializados e contínuos que extrapolam a competência ordinária da atenção primária.

O laudo médico atesta a necessidade de
home care
com técnico de enfermagem em regime de 24 horas, visitas de equipe médica multidisciplinar, fisioterapia motora e respiratória diárias, além de suporte nutricional especializado por meio de dieta enteral industrializada.

A Tabela ABEMID, juntada aos autos, constitui instrumento técnico reconhecido na área da saúde para classificação do grau de complexidade do atendimento domiciliar. Segundo os critérios estabelecidos por essa tabela, o paciente apresenta pontuação compatível com cuidados de média complexidade, o que justifica a necessidade de equipe multidisciplinar especializada e acompanhamento contínuo.

Não se trata, portanto, de simples assistência domiciliar que possa ser prestada no âmbito da atenção básica municipal.

A argumentação do Estado agravante no sentido de que o tratamento de
home care
seria, genericamente, de baixa ou média complexidade e, por isso, de competência municipal, não merece acolhida.

Não é possível estabelecer uma classificação abstrata e uniforme para todos os casos de atendimento domiciliar, devendo-se analisar as especificidades de cada situação concreta.

No presente caso, as características do tratamento necessário, notadamente a exigência de cuidados especializados ininterruptos e o emprego de tecnologia médica para suporte vital, aproximam o atendimento domiciliar de procedimentos de média e alta complexidade.

Ademais, o custo elevado do tratamento pleiteado constitui indício relevante de que se trata de prestação de saúde que extrapola a competência ordinária dos municípios. O fornecimento de equipe multidisciplinar em regime de 24 horas, acrescido de insumos especializados como dieta enteral industrializada e equipamentos médicos, importa em despesas significativas que se harmonizam com os procedimentos de alta complexidade tradicionalmente atribuídos à competência estadual.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o direito à saúde e à vida se sobrepõe a eventuais argumentos orçamentários ou de discricionariedade administrativa, cabendo aos entes federados o dever solidário de efetivar as prestações de saúde necessárias aos cidadãos, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. (STJ - REsp: 2087121, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 21/09/2023)

Contudo, é importante ressaltar que a responsabilidade solidária dos entes federados permanece íntegra, nos termos do 23, inciso II, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O que se busca, ao direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente, é racionalizar o sistema de saúde pública e facilitar eventual ressarcimento administrativo posterior, sem prejuízo da garantia do direito fundamental do cidadão.

Assim, embora reconheça a pertinência dos argumentos deduzidos pelo Município de Sinop quanto à necessidade de observância das regras de repartição de competências, entendo que a decisão agravada não merece reforma no ponto em que determinou o cumprimento solidário da obrigação por parte do Estado e do Município.

A manutenção da solidariedade na decisão judicial constitui garantia mais efetiva do direito fundamental à saúde, evitando que o jurisdicionado seja prejudicado por eventual inércia ou conflito de atribuições entre os entes públicos.

Ressalta-se, por oportuno que, no caso concreto, a petição inicial foi instruída com laudo médico detalhado, subscrito por profissional habilitado, atestando de forma clara e fundamentada a gravidade do quadro clínico do autor e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado. Esse documento técnico, aliado à Tabela ABEMID e aos demais elementos probatórios constantes dos autos, constitui fundamentação suficiente para o deferimento da tutela provisória.

A alegação de que o tratamento teria natureza eletiva, devendo ser observados os prazos estabelecidos pelo Enunciado número 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, também não prospera.

Referido enunciado estabelece que, tratando-se de procedimentos eletivos, deve-se observar prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, antes de qualquer intervenção judicial.

Todavia, tais prazos aplicam-se exclusivamente a situações que não configurem urgência ou emergência médica.

No presente caso, a situação clínica do autor caracteriza inequívoca urgência. Trata-se de paciente idoso, com 88 (oitenta e oito) anos de idade, portador de múltiplas patologias graves, em condição de acamamento absoluto e dependência total para atividades básicas da vida diária.

O laudo médico atesta que o autor, aqui Agravado, não consegue se alimentar por via oral, necessitando de dieta enteral por sistema fechado, não deambula e depende de cuidados especializados para prevenção de complicações como úlceras de pressão, trombose venosa profunda e pneumonias aspirativas, de modo que a ausência de atendimento adequado coloca em risco iminente a vida e a integridade física do paciente, caracterizando situação de urgência que afasta a incidência dos prazos previstos no referido enunciado.

No que tange à alegação de ausência de comprovação da incapacidade financeira do autor para custear a energia elétrica adicional decorrente do tratamento domiciliar, verifica-se que o Agravado é assistido pela Defensoria Pública do Estado, órgão constitucionalmente incumbido da orientação jurídica e da defesa dos necessitados.

A assistência pela Defensoria Pública faz presumir a condição de hipossuficiência econômica do jurisdicionado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ademais, considerando-se a idade avançada do recorrido, sua condição de dependência total e a ausência de elementos nos autos que indiquem capacidade contributiva, é razoável concluir pela impossibilidade de o paciente arcar com os custos adicionais de energia elétrica decorrentes do uso contínuo de equipamentos médicos.

A determinação para que seja instalada unidade consumidora autônoma em nome do Estado, com o custeio das faturas de energia elétrica, encontra respaldo no princípio da integralidade da assistência à saúde, previsto no artigo sétimo, inciso II, da Lei 8.080/1990.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos necessários ao tratamento domiciliar, constituindo, portanto, parte integrante da prestação de saúde devida pelo Estado, de modo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica poderia comprometer o funcionamento de aparelhos essenciais à manutenção da vida do paciente, caracterizando grave risco à sua saúde.

Outrossim, verifica-se que o Juízo, ao determinar a instalação de unidade consumidora autônoma e a vedação de suspensão do fornecimento, não impôs ao Estado obrigação impossível de ser cumprida, mas sim estabeleceu medida executiva diretamente à concessionária, que tem a obrigação legal de atender às determinações judiciais que visem à proteção de direitos fundamentais, notadamente o direito à vida e à saúde.

No que concerne à alegada ausência de demonstração da imprescindibilidade da dieta enteral industrializada pleiteada, observo que o laudo médico acostado aos autos é claro ao indicar a necessidade de dieta enteral por sistema fechado, produto industrializado que oferece maior segurança microbiológica e nutricional em comparação à dieta artesanal, eis que o paciente, em razão das sequelas neurológicas dos acidentes vasculares cerebrais e do quadro de pneumonias de repetição, apresenta risco aumentado de complicações infecciosas, o que justifica a prescrição de dieta enteral industrializada, que reduz os riscos de contaminação e oferece composição nutricional mais adequada às suas necessidades clínicas.

À propósito:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento domiciliar home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direito à saúde. Alta complexidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual foi manejado para impugnar decisão da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar Home Care ao agravado. O agravante sustenta ausência de relatório médico detalhado, inexistência de urgência, inadequação do serviço para custeio de cuidador ou empregado doméstico e ausência de responsabilidade estadual em razão da suposta classificação como média complexidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a obrigação imposta ao Estado para fornecimento de tratamento domiciliar Home Care diante do quadro clínico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico e a avaliação pela Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atestam quadro de alta complexidade (20 pontos), justificando o tratamento domiciliar e afastando a alegação de ausência de urgência.

4. O Estado, por meio de documento oficial, reconheceu a necessidade e procedência do pedido ao admitir o agravado no programa de internação domiciliar e contratar o serviço requerido.

5. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, tem aplicação imediata, não podendo ser limitado por questões orçamentárias não comprovadas nos autos.

6. O STF, no Tema 793, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo lícita a manutenção da obrigação em face do Estado, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

7. A Resolução n. 9/2019/TJMT não é aplicável para afastar a competência do juízo, conforme precedente do STJ (IAC n. 10, REsp 1903920/MT).

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178/MG, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019); STJ, IAC n. 10, REsp 1903920/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.02.2021.

(N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Dessarte, relativamente aos requisitos específicos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verifico que ambos se encontram plenamente demonstrados no caso concreto.

A probabilidade do direito decorre da própria Constituição Federal, que consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, e da farta documentação médica que comprova a necessidade e a adequação do tratamento pleiteado.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo manifesta-se na gravidade do quadro clínico do autor, na sua idade avançada, na condição de dependência total e no risco concreto de complicações graves, incluindo agravamento das condições de saúde ou mesmo óbito, caso não seja prestado o atendimento domiciliar especializado.

A situação clínica retratada nos autos não permite aguardar o trâmite ordinário do processo, sob pena de perecimento do próprio direito tutelado, porquanto, como visto, o paciente necessita dos cuidados especializados de forma imediata e contínua, não sendo razoável submetê-lo à espera da conclusão da instrução processual e do julgamento definitivo da demanda.

A tutela provisória de urgência, nesse contexto, não apenas se justifica, mas se impõe como medida necessária à preservação da vida e da dignidade humana.

Nessa linha de intelecção, por todos os fundamentos expostos, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde e da proteção integral ao idoso, além de estar fundamentada em sólidos elementos probatórios constantes dos autos.

Desse modo, a manutenção da tutela provisória de urgência é medida que se impõe como necessária e adequada à proteção do direito fundamental em discussão, não merecendo qualquer reparo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025